Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇA EXCESSIVA. PERTURBAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou na obrigação de se abster de efetuar cobranças ao autor por qualquer meio (telefone, mensagem de SMS, e-mail etc.) referente a Rodrigo Araújo dos Santos, bem como ao pagamento em favor do autor de indenização por danos morais. Nas razões do recurso, sustenta inexistência de ato ilícito, porquanto a cobrança de débito em nome de terceiro, por si só, não ofende os atributos da personalidade do autor.
2. Alega ausência de comprovação de cobranças vexatórias, ofensivas, desrespeitosas ou de exposição a ridículo, a justificar a condenação ao pagamento por dano moral. Ressalta que o nome do demandante não foi inserido nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que o vínculo entre o recorrido e a dívida é o número de celular, motivo pelo qual as “cobranças poderiam ser combatidas bloqueando as ligações e as mensagens”.
3. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
4. O cerne da controvérsia reside em aferir se o réu extrapolou no seu direito de realizar cobranças e se houve dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
8. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).
9. Os documentos coligidos ao processo evidenciam a falha na prestação do serviço por parte do réu, consubstanciada (i) na cobrança insistente de dívida de terceiro, desconhecido do autor, mesmo após a informação de que não conhecia o devedor (ID 27503511 e 27503566 –remessa insistente de mensagens por SMS; e ID 27502955, 27502956, 27502957, 27502958, 27503512 – registro de ligações reiteradas, inclusive aos sábados); e (ii) no descaso da empresa frente aos reclames do autor, por vários canais de atendimento disponíveis, em desvincular o número de telefone às dívidas cobradas (ID 2750249 – WhatsApp; ID 27502950 e 27502952 - ligações efetuadas para a central; e ID 27502954 - e-mail).
10. O descaso da empresa que, mesmo ciente que o autor, titular do número de telefone, não era o devedor da dívida cobrada, prosseguiu com as cobranças excessivas, inclusive aos sábados, por diversos meios, extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
11. Precedentes: (Acórdão 1335833, 07372726920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1283408, 07593811420198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com a condição socioeconômica das partes, com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.